Tribunal: TJDFT
Processo: 0719508-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719508-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAGA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI, DANIELA RESENDE MOURA DE BESSA, MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA AGRAVADO: BAMBUI - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DAGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA e DANIELA RESENDE MOURA DE BESSA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução de título extrajudicial no 0002775-23.2017.8.07.0001, ajuizada por BAMBUI – ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, indeferiu a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, ora agravante, nos seguintes termos (ID 92496889 dos autos originários): “(...) Lado outro, em atenção à impugnação apresentada pelos executados no ID 92378849, verifica-se que sem o trânsito em julgado dos Embargos à Execução de número 0719260- 57.2017.8.07.0001, não há como aplicar ao presente feito executivo eventual decote de valores apurados como excesso naqueles autos, salvo se ali concedido efeito cautelar neste sentido. Nada obstante, esclareça-se à referida executada que as penhoras deferidas no rosto de outros autos trata, na verdade de mera expectativa de recebimento de crédito futuro. Ainda, eventual valor penhorado a maior será restituído ao executado, razão pela qual não há falar em excesso de penhora, neste momento. Pelo exposto, rejeito a impugnação apresentada pelos executados no ID 92378849. (...)” Em suas razões recursais (ID 26598524), os agravantes sustentam, em síntese que, no bojo dos embargos à execução no 0719260-57.2017.8.07.0001, a 5a Turma Cível entendeu pelo excesso de execução, uma vez que os parâmetros de cálculo utilizados pela exequente são indevidos, resultando em quantia muito superior àquela em que alegou ser devida pelos executados. Afirmam que embora a decisão proferida naqueles autos ainda não tenha transitado em julgado, o excesso na execução é incontroverso, sendo arbitrária a insistência da exequente em executar valores abusivos, apresentando planilha de cálculos mesmo após a decisão do e. TJDFT, razão pela qual deve ser aplicado o efeito substitutivo do julgamento proferido pelo tribunal sobre a decisão reformada, não dependendo de trânsito em julgado do acórdão, uma vez que o acórdão tem eficácia imediata. Aduzem a inexistência de plausibilidade em dar seguimento à execução que está pautada em valores arbitrários e exorbitantes, pois afronta a boa-fé e a economia processual. Asseveram, também, que a possibilidade de os valores penhorados a maior serem restituídos aos executados não autorizam a constrição imotivada, bem como que é ilegal a decisão que determina a penhora de valores integrais relativos a honorários advocatícios devidos a um dos executados. Pedem a aplicação do efeito suspensivo ao recurso, alegando estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, este lastreado na presença de constrições irregulares. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada, para que sejam revogadas as penhoras decretadas de forma ilegal e ilegítima, de acordo com os parâmetros decididos nos embargos à execução no 0719260-57.2017.8.07.0001. Preparo regular (ID 26598528). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso, nesta seara preliminar, cinge-se à suspensão de determinação de novas penhoras no processo executivo, até que se prolate decisão que observe os parâmetros fixados no acórdão proferido nos embargos à execução, o qual reconheceu que os cálculos utilizados pela exequente são indevidos, havendo excesso na execução. Sobre o tema, ressalte-se que a penhora possui a finalidade de assegurar a quitação da cobrança até o deslinde da lide jurídica. Com a oposição de embargos à execução, o qual, em regra, não possui efeito suspensivo, consoante se abstrai do art. 919 do Código de Processo Civil[1], o valor incontroverso da execução somente se dá com o trânsito em julgado deste, o qual não ocorreu. Ora, não há como levantar ou impossibilitar a penhora nos autos de execução cujos efeitos não foram suspensos ou cujo excesso alegado ainda se encontra controverso, pois não há julgamento definitivo do acórdão que o considerou. Nesse sentido, confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1. A quantia penhorada tem o caráter de assegurar a quitação da cobrança até o deslinde da querela jurídica, que se dá com o trânsito em julgado da oposição dos embargos que questionam a execução, o que não se tem notícia. Desta feita, não há como a penhora ser concedida em quitação da execução, pois o seu valor ainda é controverso. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Unânime. (Acórdão 1256763, 00228831020168070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. APELAÇÃO. ART. 587 DO CPC. EXECUÇÃO DEFINITIVA. DEPÓSITO APENAS DO VALOR FIXADO EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR NÃO INCONTROVERSO. AUSENCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Conforme interpretação do art. 587 do Código de Processo Civil, a execução se apresenta como definitiva, enquanto pendente o julgamento do recurso de apelação, quando não há a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor opostos em primeiro grau. 2. Não transitada em julgado a decisão de parcial provimento de apelação dos embargos à execução, não prospera o requerimento de depósito em dinheiro apenas do valor por esta fixado, eis que o montante ainda não se apresenta incontroverso. 3. Recurso não provido. (Acórdão 709800, 20130020118038AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2013, publicado no DJE: 18/9/2013. Pág.: 165)(g.n.). Quanto à legalidade da penhora de valores integrais relativos a honorários advocatícios devidos a um dos executados, tal matéria não consta como objeto da decisão agravada, não permitindo sua análise nesta seara. Portanto, não resta demonstrada a verossimilhança das alegações da parte recorrente em relação ao vindicado direito, tampouco o perigo de dano, uma vez que, consoante bem pontuado pelo juízo a quo, a penhora constitui mera expectativa de crédito futuro e eventual valor penhorado a maior será restituído ao executado. Assim, não se mostra cabível o almejado efeito suspensivo ao presente agravo, porquanto ausentes os seus pressupostos autorizadores. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, 22 de junho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] “ Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.